Tribunal: TJES
Processo: 0001954-40.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001954-40.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 29 de agosto de 2024, na orla da praia de Itapuã, em Vila Velha/ES, o acusado abordou a vítima simulando estar armado e subtraiu-lhe uma bicicleta mediante grave ameaça. Em seguida, evadiu-se do local. A ação foi presenciada por populares que acionaram a polícia. O acusado foi localizado nas imediações com o bem subtraído e reconhecido pela vítima. O réu foi preso em flagrante. A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência e autos de apreensão e restituição, e a autoria confirmada pelos depoimentos da vítima e de policial militar, bem como pela confissão do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em sentença condenatória por roubo simples, na ausência de prova mínima quanto à extensão do dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de elementos mínimos que permitam ao julgador mensurar com razoabilidade o valor da indenização por danos morais, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a sentença reconheceu expressamente a ausência de qualquer prova voltada à demonstração do prejuízo moral efetivamente sofrido pela vítima, o que inviabiliza a fixação do valor pleiteado.

O bem subtraído — uma bicicleta — foi recuperado logo após o fato, não havendo indícios de violência exacerbada, humilhação pública ou outros fatores que autorizassem a presunção de dano moral.

A fixação de valor de R$ 10.000,00 como indenização mínima revela-se desproporcional em face das circunstâncias do caso concreto e da hipossuficiência econômica do réu, comprometendo a função ressocializadora da pena e violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001954-40.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL NUNES DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença constante no id. 13556765, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado DANIEL NUNES DOS SANTOS pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput,
CP), à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após detração penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (em razão da reincidência).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 29 de agosto de 2024, na Orla da praia de Itapuã, em Vila Velha/ES, o apelado abordou a vítima Samuel Araripe Castelo, simulando estar armado, e subtraiu uma bicicleta, mediante grave ameaça. Em seguida, fugiu do local.

Populares presenciaram o fato, acionaram a polícia e, com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram o acusado com a bicicleta nas proximidades. A vítima reconheceu o recorrido como autor do crime e confirmou ser proprietária do bem, motivo pelo qual o réu foi preso em flagrante.

A materialidade está demonstrada no boletim unificado e nos autos de apreensão e restituição. Do mesmo modo, os depoimentos da vítima e do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, somados à confissão do réu, comprovam a autoria do delito, não sendo, em todo caso, a questão objeto do recurso ministerial.

Em suas razões, o Ministério Público requer seja o recorrido condenado ao ressarcimento mínimo, em favor da vítima, dos danos morais sofridos em razão do crime.

No caso em análise, embora haja na denúncia um pedido claro de fixação de indenização, tal pretensão não se sustenta diante da ausência de prova quanto à extensão do dano.
A sentença expressamente reconheceu que não foi produzida qualquer prova destinada a demonstrar o prejuízo moral suportado pela vítima, e que a fixação do valor mínimo pretendido (R$ 10.000,00) configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa
.

A jurisprudência do STJ exige, para a fixação do valor mínimo, ao menos a indicação de elementos mínimos que possibilitem ao julgador arbitrar valor razoável e proporcional.

No presente caso, o objeto do roubo foi uma bicicleta que foi recuperada, não havendo nenhuma indicação de violência exacerbada ou humilhação pública que pudesse justificar a fixação automática de danos morais presumidos. A indenização pretendida corresponde a cerca de oito salários-mínimos, valor considerado desproporcional diante da natureza e do desfecho do fato.

Ademais, a fixação de valor indenizatório expressivo, como pretendido, comprometeria a função ressocializadora da pena, impondo ao réu hipossuficiente uma obrigação patrimonial de caráter quase perpétuo, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos para aferição da extensão do dano moral e considerando os princípios constitucionais que regem a sanção penal, não é cabível a fixação de valor mínimo nos termos pretendidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

A
O RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.